Tribunal: STF
Processo: ARE 824275
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegada violação à legislação infraconstitucional. Precedente. 



    Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. 



    O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.